Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-43.2025.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800579-43.2025.8.14.0075

APELANTE: HUDSON LIMA MERCES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800579-43.2025.8.14.0075

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ-PA

APELANTE:
HUDSON LIMA MERCES

DEFENSOR PÚBLICO: EVELYN NAIANE ALMEIDA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §1º, I, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por HUDSON LIMA MERCES, condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) diasmulta, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado, na forma do art. 155, §1º, I, c/c art. 71, do CP, objetivando a absolvição, a desclassificação para o delito de receptação, o reconhecimento do arrependimento posterior, o redimensionamento da penabase e a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se: i) o conjunto probatório comporta a absolvição por insuficiência de provas; ii) a conduta pode ser desclassificada para o delito de receptação; iii) há cabimento ao reconhecimento do arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do CP; e iv) a dosimetria da pena, inclusive a fixação do regime inicial, observa os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio de prova testemunhal das vítimas, de policiais e de terceiros, além do próprio relato do réu, não havendo fato que autorize a absolvção por insuficiência de prova, nem justifique a desclassificação para receptação, diante da ausência de narrativa típica compatível com o art. 180 do CP e do ônus de prova defensivo não cumprido.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4º, I, do CP, mostrase corretamente aplicada, pois a abertura forçada da porta da igreja, com danificação de trincos, foi narrada de forma coerente pelas vítimas e testemunhas, e corroborada pelas imagens de circuito de segurança, admitindose a comprovação por outros meios de prova, ainda que ausente laudo pericial, nos termos do entendimento do STJ.

5. A pretensão de reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, não prospera, porque a restituição da motocicleta se deu em razão de atuação policial, após a prisão ou o encaminhamento para a Depol, não havendo demonstração de ato voluntário do agente até o recebimento da denúncia, nos termos do posicionamento dominante do STJ.

6. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada, com fixação da penabase acima do mínimo legal por negativação das circunstâncias do crime, em razão da prática noturna e da vulnerabilidade das vítimas, sem caracterização de bis in idem, na medida em que a majorante do repouso noturnosphere não foi aplicada na terceira fase, observados os parâmetros do art. 93, IX, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ.

7. Na segunda fase, compensaramse agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e, na terceira fase, aplicouse a fração de 1/6 em razão da continuidade delitiva, mantendose a penafinal integralmente compatível com o caso concreto, sem flagrante desproporcionalidade.

8. A fixação do regime inicial fechado mostrase conforme a lei e à jurisprudência, pois, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência e o predomínio de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a imposição de regime mais gravoso, observados o art. 33, §§2º e 3º, do CP e a Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e improvido, mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Porto de MozPA, inclusive quanto à tipificação, à qualificadora, à aplicação do art. 16 do CP, à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento de pena, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A condenação por furto qualificado, com a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, não se mostra vulnerável quando amparada em prova testemunhal coerente, circunstanciada e corroborada por elementos de convicção, não havendo, no caso concreto, insuficiência probatória, nem motivo para a desclassificação, o reconhecimento do arrependimento posterior ou a readequação do regime inicial, de forma que o juízo de discricionariedade na dosimetria permanece dentro dos limites legais e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, arts. 16, 33, §§2º e 3º, 59, 71 e 155, §1º, I e §4º, I; CPP, arts. 155, caput, e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024; STJ – AgRg no AREsp 2.359.464/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/05/2024; STJ – AgRg no REsp 1.799.096/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2019; STJ – REsp 2.040.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/06/2023; STJ – AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/06/2022; STJ – AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/12/2023; STJ – Súmula 269; STJ – Tema 1.087; STJ – AgRg no REsp 2.061.222/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800579-43.2025.8.14.0075

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ-PA

APELANTE:
HUDSON LIMA MERCES

DEFENSOR PÚBLICO: EVELYN NAIANE ALMEIDA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUDSON LIMA MERCES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz-PA
que condenou o ora apelante à pena de 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art.71, todos do CPB.

Narrou à denúncia
(id.34895030):

“
(...) Na madrugada do dia 30/06/2025, na residência localizada na Travessa Duque de Caxias, s/n, bairro Cabanagem, nesta urbe, o denunciado HUDSON LIMA MERCES, durante o período noturno, com arrombamento de obstáculo, subtraiu 01 Moto Yamaha/XTZ 150 Croisser, 01 Relógio Technos e alguns mantimentos, em prejuízo da vítima Kairon Monier Cardoso dos Santos. Em continuidade delitiva, na madrugada do dia 03/07/2025, na Igreja Congregação Cristã, localizada na mesma localidade, subtraiu 01 liquidificador, 01 bacia plástica, alguns pratos e mantimentos, em prejuízo da vítima Jeremias Sousa dos Santos. Segundo apurado, a vítima Kairon Monier Cardoso dos Santos relatou que o denunciado entrou em sua residência, a qual também funciona como comércio, pelo telhado, quebrando uma telha. Em seguida, conseguiu abrir a porta sanfonada e subtrair os objetos do interior do imóvel. A segunda vítima, Jeremias Sousa dos Santos, relatou que, ao chegar ao local dos fatos, deparou-se com a porta lateral arrombada e, prontamente, constatou a ausência dos objetos
.

Imediatamente, verificou as imagens da câmera de segurança, por meio das quais identificou o autor do crime. Após o registro da ocorrência, a guarnição empreendeu diligências para localizar o denunciado, onde lograram êxito em localizá-lo na residência da sua genitora de posse de parte dos objetos furtados. Em interrogatório, o denunciado confessou a autoria delitiva. (...)”

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4°, I do Código Penal.

Boletins de Ocorrência Policiais (id 34895011 – Pág. 7 e 14);

Auto/Termo de Exibição e Apreensão (id. 34895011 – Pág. 10).

Auto/Termo de Entrega. (id. 34895011 – Pág. 12)

Relatório de Missão. (id. 34895011-pág.19)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.34895014)

A denúncia foi recebida em 23/07/2025 (id.34895034)
.

Resposta à Acusação. (id.34895039)

Citação do réu. (id.34895038)

Ata de audiência e alegações orais (id.34895061)

Mídia de audiência. (id.34895072-34895078)

Sentença
prolatada (id.34895062) julgando procedente a ação penal para condenar o réu
HUDSON LIMA MERCES
às penas previstas no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.34895081), o recorrente pugnou: 1) pleiteia a absolvição com fulcro na aplicação do princípio do in dubio pro reo; 2) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação, ante à ausência de prova direta da autoria da subtração e a verossimilhança da versão do réu de que recebeu o bem de terceiros; 3) afastar a eventual qualificadora não periciada (art. 155, §4º, inciso I, do CP); 4) reconhecer o arrependimento posterior (artigo 16, CP), pela restituição voluntária da motocicleta; 5) reduzir a pena-base ao mínimo legal, decotando a valoração negativa das circunstâncias do crime; e 6), reformar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime semiaberto, em observância à Súmula 269/STJ.

Em sede de contrarrazões
(id.34895083), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
NEGADO PROVIMENTO
do
recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(id.35530187
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUDSON LIMA MERCES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz-PA
que condenou o ora apelante à pena de 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º, I, c/c art.71, todos do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação
.

A tese absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega, além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima
KAIRON MONIER CARDOSO DOS SANTOS
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos, conforme trecho da sentença (id.34895062-pág.3):

“(...) que acordou pela manhã e não viu sua motocicleta e outras mercadorias; que colocou nas redes sociais e seus amigos o informaram que viram o acusado andando na moto; que registrou boletim de ocorrência; que a moto estava em sua residência, trancada; que o acusado abriu o comércio e a furtou; que furtou também outras mercadorias; que o acusado entrou subiu em uma escada, quebrou a telha e entrou pelo telhado; que o furto aconteceu pela madrugada; que recuperou a motocicleta (...)"

A vítima
JEREMIAS SOUSA DOS SANTOS
relatou em juízo,
conforme trecho da sentença (id.34895062-pág.3):

“QUE(...) trabalha na igreja; que chegou na igreja pela manhã e se deparou com o arrombamento; que subtraíram ventiladores, mercadorias, e outras coisas; que o acusado abriu a porta para entrar na igreja; que para o acusado entrar, ele arrombou a porta da igreja, que não estava aberta; que o furto foi pela parte da madrugada; que os bens não foram recuperados; que a porta era de madeira; que a porta tinha trincos e fechadura; que os trincos foram danificados(...)”

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha
PM MARCOS ARAÚJO DE LIMA
, declarou, conforme termos da sentença
(id.34895062-pág.3)
:

“(...) que a vítima os procurou e disse que teve sua motocicleta furtada, apontando o acusado como autor do delito; que foram até a residência do acusado e não o encontraram; que depois receberam uma ligação da mãe do réu afirmando que ele estaria lá com a moto; que foram novamente na casa do acusado e não o encontraram; que posteriormente foram novamente na casa do réu e o encontraram sem a moto, oportunidade na qual o acusado disse que teria deixado a moto no lava-jato; que pegaram a moto e conduziram o acusado à depol; que a mãe do acusado desconfiou que a moto era furtada e ligou para a polícia (...)”.

A testemunha
MICHEL TORRES ALENCAR
narrou em juízo, conforme termos da sentença (id.34895062-pág.3)

“QUE trabalha com lavagem de veículos; que o acusado chegou com a motocicleta e pediu para lavar; que depois a polícia chegou com o acusado e levaram a moto; que o acusado pediu para lavar a moto e entregar a moto ao proprietário em uma panificadora(...).

Em seu interrogatório o réu
HUDSON LIMA MERCES
, declarou, conforme termos da sentença (id.34895062-págs.3-4)

“QUE o réu confessou quanto a um dos furtos, dizendo que estava fazendo uso de substâncias entorpecentes e bebendo bebidas alcoólicas; que seu amigo chamado ‘Branco’ chegou com a moto; que Branco disse que a moto era de seu patrão; que Branco disse para o acusado ficar com a moto para comprar as bebidas e drogas; que chegou em casa pela parte da manhã e sua mãe mostrou a foto da moto que tinha sido furtada; que sabia de quem era a moto furtada; que mandou lavar a moto e devolvê-la ao proprietário; que quanto ao furto da igreja foi ele mesmo que furtou; que furtou uma bacia e alguns alimentos e materiais de limpeza; quanto ao furto da moto, disse que Branco e o acusado ficaram comprando bebidas e drogas; que teve contato com a moto prestes a amanhecer o dia, por volta de umas 06h30; que esse foi seu primeiro contato com a moto; que seu contato foi por volta de 05h30, o dia estava amanhecendo; que quanto ao fato da igreja, entrou pelo portão do lado; que empurrou o trinco e a porta abriu; que a porta estava encostada; que na hora que empurrou a porta abriu(...)”.

No tocante à autoria, esta também se encontra suficientemente demonstrada. A vítima KAIRO narrou que teve sua motocicleta e outras mercadorias furtados, após o réu adentrar em sua residência pelo telhado. Já o ofendido JEREMIAS afirmou que trabalha na igreja, e ao chegar pela manhã em seu local de trabalho, encontrou a porta da igreja arrombada, sendo subtraído vários objetos, dentre eles
ventiladores e mercadorias
.

A testemunha policial confirmou a abordagem e a recuperação do bem do ofendido KAIRON, relatando, que a vítima o procurou e informou o possível autor do furto, ocasião que se deslocaram até a residência do apelante, no qual fora encontrado o referido veículo, sendo feita a apreensão do veículo e a detenção do réu.

As declarações seguras do policial militar que efetuou a prisão do réu como autor da ação criminosa, possui forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido e confirmado pelas testemunhas compromissadas também ouvida em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No caso concreto, não há fragilidade probatória, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A alegada ausência de provas, pelo fato de não haver testemunhas oculares dos fatos é impertinente, tendo em vista que o furto fora realizado durante a madrugada, enquanto as vítimas se encontravam dormindo, além do fato que o réu fora detido na posse da motocicleta furtada da vítima KAIRON, bem como ter confessado o furto ocorrido dentro da igreja, não restando qualquer dúvida de sua participação na conduta delituosa.

De outro lado, a versão do apelante apresentada em juízo, restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as suas alegações sobre sua inocência quanto ao furto da motocicleta, uma vez que quem estaria com o veículo seria um
suposto amigo “BRANCO”, e, que ele teria pego o veículo de seu patrão e teria repassado ao apelante, tais argumentos são inconsistentes, uma vez que não arrolou o referido amigo para confirmar sua narrativa.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

Assim, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO

O Apelante pretende, ainda, a desclassificação do delito de furto para o de receptação, ante à ausência de prova direta da autoria da subtração e a verossimilhança da versão do réu de que recebeu o bem de terceiros.

De igual forma, sem razão.

Isso porque, fora apreendida a res furtiva (motocicleta) com o réu e não logrou êxito em demonstrar que recebeu a res de terceiro, incumbe a ele comprovar os motivos pelos quais esse objeto chegou em suas mãos, situação que não foi comprovada nos autos, visto que o apelante alegou que teria recebido o veículo de um amigo, entretanto, não trouxe em juízo elementos que comprovassem tais afirmativas, ônus que lhe incumbia.

O réu/apelante denunciado e processado por crime de furto qualificado não pode pretender a desclassificação para o delito de receptação se na denúncia não consta, ainda que implicitamente, a narrativa de quaisquer dos verbos nucleares descritos no tipo do art.
180
do
CP
, sob pena de incorrer em violação ao princípio da congruência/correlação e do contraditório.

Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado se suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas, fortificado por outros elementos de convicção.

Diante disso, não há falar em desclassificação do crime de furto para o de receptação.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO
155
,
§ 4º
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO (
CP
, ART.
180
, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME DE FURTO. RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO, E QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ART.
156
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, AO NÃO COMPROVAR A TESE DEFENSIVA POR ELE LEVANTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART.
155
,
§ 4º
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO PENAL
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, QUE NÃO PODE SER SUPRIDA PELA PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS OU FILMAGENS DO LOCAL DE ARROMBAMENTO PARA COMPROVAR A DANIFICAÇÃO DO BEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NOS AUTOS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DO EXAME PERICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, COM A READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA, QUE SE IMPÕE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC. Apelação Criminal n. 0001172-46.2019.8.24.0008, julgada em 29-03-2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRARAM PERFEITAMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Se as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas quanto ao crime de furto qualificado, inviável se torna a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito para a receptação culposa. Recurso improvido. EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO QUE CONTOU COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REGIME ABERTO ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO . Se o réu não é reincidente, sua pena foi inferior a quatro anos e há em seu desfavor apenas uma circunstância judicial desfavorável, neste caso concreto, entendo que o regime aberto deve ser mantido por se mostrar o mais adequado.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00002957120228120029 Naviraí, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/01/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025)

Assim, afasta-se a pretensão defensiva.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, §4º, DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL

A defesa alega que o apelante foi condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Todavia, não se realizou exame pericial para constatação de eventual rompimento de obstáculo, conforme exigido pelo art. 158 do CPP para os crimes que deixam vestígios.

Deve ser mantida, a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, embora ausente laudo pericial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite sua comprovação por outros meios idôneos de prova quando suficientemente demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, os depoimentos das vítimas e testemunhas foram firmes ao descrever o arrombamento realizado pelo acusado para ingressar nos imóveis, havendo, ainda, imagens extraídas do circuito interno de segurança (id.34895011- págs.1-3) demonstrando a dinâmica delitiva.

Nesse sentido:

“Presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, não há falar na exclusão da qualificadora.” (STJ, AgRg no REsp 2.061.222/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024).

Isso porque, embora a jurisprudência tenha posicionamento no sentido de que é inviável o reconhecimento da qualificadora com base tão somente na prova oral, devendo existir, ao menos, levantamento fotográfico ou outros elementos aptos à corroborá-la.

Não se ignora que, no presente caso, há relatos de que, para a prática do furto, o agente teve que
arrombar a porta de madeira da igreja, que não estava aberta, que a porta tinha trincos e fechadura; que os trincos foram danificados, conforme há o registro através das Câmeras de segurança, o que corrobora a prova oral colhida em juízo,
confirmando o fato descrito pelo Ministério Público na Exordial acusatória.

Portanto, correta a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART.16 DO CPB) PELA RESTITUIÇÃO

A Defesa suscita ainda o reconhecimento do arrependimento posterior (artigo 16, CP), pela restituição voluntária da motocicleta.

Também não prospera o pedido de reconhecimento do arrependimento posterior.

"Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços."

A respeito do tema, leciona Guilherme Nucci:

"Trata-se da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa (
art.
16
,
CP
).
Chama-se arrependimento" posterior "para diferençá-lo do eficaz. Quer dizer que ocorre posteriormente à consumação do delito. (Nucci, Guilherme de S. Manual de Direito Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2022.)"

Nos termos do art. 16 do Código Penal, exige-se, para incidência da minorante, a restituição voluntária da coisa ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia.

Conclui-se que, para a aplicação do arrependimento posterior, são necessários os seguintes requisitos: a) ocorrência de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) reparação do dano ou restituição da coisa; c) voluntariedade na reparação ou restituição; d) limite temporal para a reparação ou restituição que segue até o recebimento da denúncia ou queixa.

No caso concreto, a recuperação da motocicleta decorreu da atuação policial, não havendo demonstração de iniciativa espontânea do acusado voltada à reparação do dano, circunstância que afasta o requisito da voluntariedade exigido pela norma.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não configura arrependimento posterior a restituição do bem ocorrida apenas após ação policial ou prisão do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO CONHECIMENTO . ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 7 DO STJ . ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR . NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Constituição da Republica . 2. Não merecem prosperar os pedidos de absolvição, desclassificação do furto para apropriação indébita, exclusão da qualificadora do concurso de agentes e de reconhecimento do arrependimento eficaz e da tentativa, pois devidamente demonstrado que o agravante e o corréu, agindo com unidade de desígnios, abordaram a vítima e arrancaram o malote com dinheiro de suas mãos, empreendendo fuga. 3. É assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima . 4. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado."(AgRg no REsp 1.549 .809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016). 5. Estando fundamentada a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, o afastamento desta conclusão demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ . 6. Esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou pela possibilidade de utilização de condenações distintas anteriores, transitadas em julgado, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para majorar a reprimenda pela reincidência, como ocorreu na hipótese. 7. Não comporta guarida o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente não assumiu a prática do crime, limitando-se a dizer que pegou um dos malotes que caiu no chão quando a vítima se desentendeu com outro indivíduo . 8. Considerando que o recorrente não devolveu voluntariamente o bem furtado, mas que foi abordado por uma testemunha e pela polícia, não há se falar em arrependimento posterior. 9. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2118159 RS 2024/0011187-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA COISA QUE EXCEDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR . ART. 16 DO CP. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO . REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. ABRANDAMENTO DE REGIME, COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF . SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3º, DO CP. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS . POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisao do Tribunal de Justiça do Piauí que inadmitiu o recurso na origem, com base na súmula 7 do STJ . 2. O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pleiteia, em sede de recurso especial, o reconhecimento da atipicidade material da conduta ante o princípio da insignificância, a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos . 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser incabível, em regra, a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024) . 4. Na hipótese dos autos, o valor da res furtiva - um celular avaliado em R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), supera em muito o percentual de 10% do salário mínimo à época dos fatos (2019), equivalendo a quase o dobro do salário mínimo naquele ano. Além disso, não se trata de produto de gênero alimentício, higiênico ou similar . Assim, ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância. 5. Quanto à causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não configura a hipótese, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial (AgRg no AREsp n. 2 .359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). 6. No caso dos autos, não resta configurado o arrependimento posterior, já que a devolução do bem não foi voluntária, mas sim após ação policial, tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe . 7. Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o Supremo Tribunal Federal já decidiu "na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade" (HC n. 123 .108, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe de 01/02/2016). 8. Hipótese de crime de baixa reprovabilidade concreta, cometido sem violência ou grave ameaça (furto simples de um aparelho celular), sendo a pena definitiva fixada em patamar sensivelmente inferior a 4 (quatro) anos. Em que pese a reincidência, não se trata de condenação por crime da mesma espécie, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente . Abrandamento de regime que se impõe, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena. 9. Diante das circunstâncias do caso (ausência de reincidência específica, circunstâncias judiciais favoráveis, condenação por crime anterior cometido sem violência ou grave ameaça e decurso de prazo considerável entre os fatos), cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e § 3º, do CP, afastando-se a conclusão do Tribunal de origem . 10. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das peculiaridades do caso e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

(STJ - AREsp: 2466455 PI 2023/0335722-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (circunstâncias do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o juízo valorou negativamente o referido vetor, considerando que os delitos foram praticados durante o período noturno, ocasião em que a vigilância das vítimas se mostra reduzida.

A fundamentação utilizada pelo magistrado de origem revela-se concreta e idônea, não havendo falar em
bis in idem
, sobretudo porque a majorante do repouso noturno não foi aplicada na terceira fase da dosimetria, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.087.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito durante o repouso noturno pode ser valorada negativamente nas circunstâncias judiciais quando inviável a incidência da majorante específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante . 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3 . Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) . 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO . FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE . FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS . QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta . Precedentes. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4 . A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime . 6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7 . Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa . Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Na segunda fase, houve adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, corretamente reconhecida a continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 em razão da prática de dois delitos.

Não há qualquer reparação a ser realizada na dosimetria da pena do apelante, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença.

REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXANDO O REGIME SEMIABERTO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 269/STJ
.

Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, verifica-se que o apelante é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, elementos que autorizam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime fechado em hipóteses semelhantes, quando presentes elementos concretos aptos a justificar maior rigor na execução da pena.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao conjunto probatório e à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer reparo a ser realizado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 28

de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026